Tribunal: TJMT
Processo: 1013124-79.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013124-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Citação, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SERGIO SAMIR DE DEUS - CPF: 033.588.664-75 (ADVOGADO), AUTO POSTO MASUT VII LTDA - CNPJ: 09.663.620/0001-85 (AGRAVANTE), EDSON FRANCISCO DE ALMEIDA - CNPJ: 08.488.390/0001-00 (AGRAVADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUSPENSÃO DO FEITO APÓS APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO – NULIDADE DA CITAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO – INOCORRÊNCIA – CERTIDÃO DO OFICIAL PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA E TEORIA DA APARÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Há presunção de veracidade da certidão do Oficial de Justiça, cujo cargo é detentor de fé pública, somente elidida por prova robusta em contrário.

Outrossim, uníssona é a jurisprudência quanto ao reconhecimento da validade da citação da pessoa jurídica realizada em seu endereço, mesmo quando recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário ou de representante da empresa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1013124-79.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
AUTO POSTO MASUT VII LTDA

AGRAVADO:

EDSON FRANCISCO DE ALMEIDA - ME

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por AUTO POSTO MASUT VII LTDA., contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 1020495-27.2021.8.11.0003, promovido em face de EDSON FRANCISCO DE ALMEIDA-ME, recebeu a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a suspensão do feito.

Em suas razões, aduz a inexistência de nulidade da citação, visto que “
o Oficial de Justiça, com respaldo na fé-pública inerente ao seu cargo, atestou de forma inequívoca a realização da citação pessoal do Agravado. Soma-se a isso o fato de o Agravado ter apresentado instrumento de procuração com firma reconhecida, providência atípica na praxe forense para hipóteses de suposta falsidade, o que despertou questionamentos legítimos quanto à veracidade das alegações de que as assinaturas pertencessem, na verdade, ao irmão do agravado
”.

Cita que no processo n. 1038597-29.2023.8.11.0003 o Agravado subscreveu procuração em ação contra o Banco Volkswagen S.A., sem reconhecimento de firma, verificando-se similaridade gráfica entre essa assinatura e aquela colhida pelo Oficial de Justiça.

Afirma que “
O Agravado admite que seu irmão prestava serviços na empresa, ou seja, era no mínimo funcionário
”, não se exigindo poderes específicos de representação da pessoa jurídica para o recebimento da citação.

Assevera que a conduta da parte contrária configura ato atentatório à dignidade da justiça, a ensejar a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 774 do CPC, no patamar de até 20% sobre o valor atualizado do débito em execução.

Nesses termos, requer, liminarmente, a reintegração na posse do imóvel e, no mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada e imposição de multa ao Recorrido.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (Id. 282813880).

Ausente contrarrazões, consoante certidão Id. 288391372.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por AUTO POSTO MASUT VII LTDA., contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 1020495-27.2021.8.11.0003, promovido em face de EDSON FRANCISCO DE ALMEIDA-ME, recebeu a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a suspensão do feito.

O recurso merece acolhimento.

Com efeito, observa-se da certidão positiva lavrada pelo Oficial de Justiça, que o meirinho precedeu “
À CITAÇÃO DE EDSON FRANCISCO DE ALMEIDA - ME, por EDSON FRANCISCO DE ALMEIDA, o qual, após conhecimento do inteiro teor da missiva, recebeu sua contrafé e exarou assinatura na cópia
” (Id. 115322663 dos autos de origem).

No ponto, cabe anotar que há presunção de veracidade da certidão do Oficial de Justiça, cujo cargo é detentor de fé pública, somente elidida por prova robusta em contrário, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO, CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE QUE MUDOU DE ENDEREÇO E SE NEGOU A FORNECER AO OFICIAL DE JUSTI. CITAÇÃO QUE NÃO OCORREU DE FORMA PESSOAL POR CONDUTA DA PARTE. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, a citação não foi realizada de forma pessoal ou pelo correio, em razão da conduta do próprio recorrente em se negar a fornecer o endereço correto. Logo, não há como considerar nula a citação por edital. 2
. As certidões expedidas pelos Oficiais de Justiça gozam de fé pública e possuem presunção de veracidade que dependem de prova robusta em contrário para serem desconstituídas.
3. Decisão mantida. 4. Recurso desprovido. (N.U 1027688-34.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 24/04/2024)
(destaquei)

E, no caso dos autos, inexiste prova robusta a afastar o teor da certidão.

Isso porquê, a tese do Agravado de nulidade da citação ocorrida no processo de conhecimento é embasada na alegação de que quem recebeu o mandado citatório, em verdade, foi seu irmão, Edir Francisco de Almeida, que não era sócio da empresa e nem possuía poderes para representá-la, em nada lhe socorre, na medida em que o próprio Recorrido reconhece que seu irmão, à época, o ajudada prestando serviços à empresa.

Nessa esteira, uníssona é a jurisprudência quanto ao reconhecimento da validade da citação da pessoa jurídica realizada em seu endereço, mesmo quando recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário ou de representante da empresa.

A propósito, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO DE CORRÉ QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. TEORIA DA APARÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS NA ORIGEM. PROSSEGUIMENTO DA FASE SATISFATIVA EM RELAÇÃO À PARTE REMANESCENTE. AGRVO DESPROVIDO. (...) 4.
A jurisprudência do STJ acolhe a teoria da aparência para conferir validade à citação da pessoa jurídica realizada no endereço de sua sede ou filial, mesmo quando recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário ou de representante legal da empresa
. Hipótese em que sobressai a consonância entre a citada orientação jurisprudencial e o acórdão estadual. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.878.875/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.)
(destaquei)

E deste Sodalício:

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. ATRASO DE VOO DE 08 (OITO) HORAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVIDA. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECEBIMENTO POR FILIAL. APLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM VOOS DOMÉSTICOS. AFASTAMENTO DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. RESPONSABILIDADE DA RÉ RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto contra sentença que condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais devido ao atraso de voo de 08 horas II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o atraso de voo e a consequente perda de conexão configuram falha na prestação de serviços, ensejando a responsabilidade da companhia aérea por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR
O ato citatório é considerado válido e eficaz se a pessoa recebe a citação postal na sede ou filial da pessoa jurídica requerida sem recusa da qualidade de funcionário ou sem ressalva de que não possui poderes para fazê-lo, conforme disposto no art. 248, §2º, do CPC.
A companhia aérea não apresentou defesa nos autos, configurando revelia. A revelia, entanto, não resulta em prova ficta absoluta quanto aos fatos alegados na inicial, mas apenas em presunção relativa, conforme artigos 344 e 345 do CPC. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos casos de transporte aéreo doméstico, prevalecendo sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica. O atraso de voo e a perda de conexão foram comprovados pelos documentos apresentados pela parte autora. A falha na prestação de serviços foi caracterizada, conforme o artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). O dano moral é presumido (in re ipsa) devido ao atraso significativo e à falta de assistência material à passageira. A responsabilidade objetiva da companhia aérea é fundamentada na teoria do risco do empreendimento, conforme doutrina de Sérgio Cavalieri Filho. A indenização foi fixada em R$ 5.000,00, considerando as circunstâncias do caso, a extensão do dano e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A citação recebida por filial é válida, de acordo com a teoria da aparência. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos casos de transporte aéreo doméstico, prevalecendo sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica. A companhia aérea responde pelos danos morais decorrentes de atraso de voo e perda de conexão, configurando falha na prestação de serviços.” Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1864070 SP 2021/0089368-2, AgInt no REsp n. 1.878.875/DF; TJMT, 1007785-76.2024.8.11.0000, 1032699-10.2024.8.11.0000, 1003084-13.2022.8.11.0010, 1026027-91.2023.8.11.0041, 1001035-59.2022.8.11.0087, (N.U 1012718-86.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)
(destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá que rejeitou exceção de pré-executividade, mantendo a validade da citação realizada no endereço da pessoa jurídica recorrente. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em verificar a validade da citação realizada no endereço da pessoa jurídica recorrente, considerando a alegação de ausência de citação adequada e a aplicabilidade da teoria da aparência. III. Razões de decidir 3. A
citação foi efetuada no endereço correto da pessoa jurídica, sendo recebida por pessoa que não recusou a qualidade de funcionária, sem qualquer ressalva quanto à sua legitimidade para tal ato, o que torna a citação válida à luz da teoria da aparência. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao validar a citação em tais circunstâncias, conforme previsto no art. 248, § 2º, do Código de Processo Civil
. 5. No que tange à alegação de responsabilidade solidária, esta não foi objeto de análise na decisão recorrida, configurando inovação recursal e, portanto, inadmissível para análise no presente recurso, sob pena de supressão de instância. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "É válida a citação realizada no endereço da sede da pessoa jurídica, mesmo que recebida por funcionário sem poderes expressos para tal, desde que não haja recusa da qualidade de funcionário, aplicando-se a teoria da aparência
. Alegações não tratadas na decisão recorrida não podem ser apreciadas em sede de agravo." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 247, 249, 248, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.385.801/SP; TJ-SP, AI 2080124-33.2023.8.26.0000. (N.U 1002675-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 11/12/2024)
(destaquei)

Anota-se, ainda, que apesar de devidamente intimado para exercer o contraditório e apresentar suas contrarrazões recursais, mote para o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, quedou-se o Recorrido inerte, deixando de se contrapor aos fatos em tela.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a determinação de suspensão do feito, determinando seu prosseguimento.

Descabida a condenação da parte Recorrida às penas decorrente de ato atentatório à dignidade da justiça, tal qual pretendido pelo Recorrente, por não vislumbrar índicos da prática neste momento processual, mas apenas o exercício do direito de impugnação ao cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025